Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721523-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, alegando tratar-se de competência territorial e que não poderia ter sido declinada de ofício pelo magistrado. Originalmente, o presente conflito foi distribuído à eminente Desa. Nídia Corrêa Lima. Em razão da aposentadoria da e. Desembargadora, os autos foram a mim redistribuídos, conforme certificado no ID 23706827. Recebo a competência e ratifico a decisão inicial proferida no ID 19396132, na qual a e. Desembargadora originária designou o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. In casu, tratando-se, na origem, de demanda em que o consumidor compõe o pólo passivo da lide, deve-se observar a decisão proferida pelo e. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Relator do IRDR n. 17 (proc. n. 0702383-40.2020.8.07.0000), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria. O referido incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a seguinte tese a ser firmada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Ante o exposto, em cumprimento à decisão proferida no IRDR 17, determino a suspensão do feito, com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil, até ulterior julgamento do referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator